Tribunal: TJMT
Processo: 1004293-42.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004293-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUZELIO JUNIOR DA SILVA PORTUGAL - CPF: 044.759.461-31 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUANA DO NASCIMENTO - CPF: 064.270.681-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, consistente na apreensão de 13 gramas de cocaína e 6 gramas de maconha;
(ii)
10 dias antes da custódia discutida neste
habeas corpus
o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, oportunidade em que foi posto em liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas alternativas;
(iii)
prisão preventiva decretada em decorrência do risco de reiteração delitiva
.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
é possível acolher a tese de nulidade da busca e apreensão;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não é possível acolher a tese de nulidade da busca e apreensão, pois não houve a juntada de prova pré-constituída capaz de demonstrar a ilegalidade da diligência policial.

6. O descumprimento injustificado de medida cautelar anteriormente fixada, inclusive mediante a suposta prática de novo delito de tráfico de drogas, evidencia a necessidade da medida preventiva, em vista do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no HC n. 778.338/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Euzelio Junior da Silva Portugal
, com o objetivo de assegurar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 14/fevereiro/2025, os agentes policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do paciente, decorrente dos autos n. 1001749-69.2025.8.11.0004. No local, foram apreendidas, aproximadamente, 13 gramas de cocaína e 6 gramas de maconha, razão pela qual o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Irresignado, o impetrante sustenta a inexistência de fundamentos idôneos para a manutenção da medida extrema, justificando que não há gravidade concreta na espécie. Ainda, dispõe que não existem elementos de provas acerca do delito de tráfico de drogas.

Por fim, alega a ilegalidade da busca e apreensão, ao argumento de que os agentes policiais não teriam garantido ao paciente o direito de contatar sua advogada.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas.

A liminar foi
indeferida
(id. 268568281).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 269688854).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.

270090882).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia. Ainda, argui a nulidade da busca e apreensão, argumentando que não foi garantido ao paciente o direito de contatar sua advogada.

Conforme ressai dos autos, na data de 16/fevereiro/2025, os agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do paciente, em vista dos indícios de que o local era utilizado para o comércio de entorpecentes. Ao realizarem a busca domiciliar, foram apreendidas
13 gramas de cocaína e 6 gramas de maconha, razão pela qual o paciente foi preso em flagrante.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, a fim de garantir a ordem pública. Fundamentou que a medida segregatícia é necessária em decorrência do risco de reiteração delitiva, conforme decisão oral proferidas nos autos de origem (n. 1001961-90.2025.8.11.0004).

Pois bem.

A priori, a impetrante sustenta que inexistem provas acerca do tráfico de drogas, argumentando que “
a mera posse de utensílios não é indicativa de tráfico, sendo necessária a demonstração de que o réu tinha a intenção de comercializar ou distribuir a droga
”.

No entanto, a justificativa não prospera, uma vez que a via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para analisar a veracidade dessa tese, sobretudo porque exigiria ampla incursão nos elementos de prova, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento. Assim, a alegada ausência de provas do tráfico de drogas deverá ser analisada no curso da instrução processual, momento apropriado para a dilação probatória.

Quanto ao
periculum libertatis
, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública.

Isso porque, antes dos fatos que culminaram na prisão analisada neste
habeas corpus
, o paciente foi preso em flagrante delito, na data de 04/fevereiro/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Na audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao cumprimento de medidas alternativas, como:
(i)
monitoramento eletrônico;
(ii)
comparecimento mensal em juízo;
(iii)
proibição de se mudar e se ausentar da comarca por mais de 15 dias;
(iv)
proibição de manter contato com usuários e traficantes;
(v)
proibição de frequentar bares;
(vi)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana e feriados;
(vii)
recolhimento de fiança no valor de 01 salário-mínimo (Processo n. 1001502-88.2025.8.11.0004).

Todavia, como se observa nos autos, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do paciente – em razão de suspeitas de que o local é utilizado para o comércio de entorpecentes – e os agentes apreenderam no local
13 gramas de cocaína e 6 gramas de maconha.

Assim, nota-se não apenas o risco de reiteração delitiva, consubstanciado em duas prisões cautelares por delito da mesma espécie em um intervalo de, aproximadamente, 10 dias, mas também o fato de que medidas alternativas não foram suficientes para acautelar a ordem pública, demonstrando que a custódia, neste momento, é imprescindível.

Sob esse contexto, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o descumprimento injustificado de medida cautelar anteriormente fixada, inclusive mediante a suposta prática de novo delito, constitui fundamento idôneo para a justificar a necessidade da prisão preventiva, em vista do risco de reiteração delitiva (STJ, AgRg no HC n. 778.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022).

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Por fim, apesar de a impetrante sustentar a nulidade da busca e apreensão, ao argumento de que não foi garantido ao paciente o direito de contatar sua advogada, não houve a juntada de documentos capazes de corroborar a sua tese, o que prejudica a análise em sede de
habeas corpus
, que exige a apresentação de prova pré-constituída.

Ante o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025